Tribunal: CARF
Processo: 10850.720531/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720531/2010-45
ACÓRDÃO
1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José André Wanderley Dantas de Oliveria e Maurício
Novaes Ferreira, que negavam provimento. O conselheiro Maurício Novaes Ferreira, vencido na
votação, fará declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 10-62.801 - 1a Turma da DRJ/POA,
Sessão de 23 de agosto de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 357/359) contra o despacho
decisório de fls. 343/347, que não reconheceu o direito creditório relativo ao
saldo negativo de IRPJ do ano de 2002, reclamado originalmente na DCOMP de no
20561.95387.290906.1.302-4931, transmito em 29/09/2006, posteriormente
retificado pelo PER/DCOMP no 42344.46120.110407.1.7.02-6713, transmitida em
11/04/2007.
Além do pedido original, a contribuinte apresentou, no período de 29/09/2006 a
31/01/2007, várias DCOMPs vinculadas ao mesmo crédito, conforme evidenciado
no demonstrativo de fl. 343.
O direito creditório reclamado foi, no total, de R$ 1.511.312,70, em valores
originais.
A composição do saldo negativo encontra-se demonstrada no quadro de fl. 344,
reproduzido a seguir:

Das razões da autoridade fazendária
Ao analisar as parcelas que compuseram o saldo negativo, a fiscalização concluiu
pela efetividade das retenções de fonte no valor total de R$ 1.511.312,70 e de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
3
pagamentos de estimativa de R$ 120,00. Verificou-se que o saldo de estimativas
no valor de R$ 1.563.452,33 não foi objeto de pagamento, mas sim de
parcelamento no âmbito da Lei no 11.941/2009. O resultado do levantamento
realizado pela autoridade fazendária encontra-se discriminado no quadro de fl.
345:

Em face da ausência de quitação quanto à parcela de R$ 1.563.452,33, a
conclusão do despacho decisório foi de que, na data da transmissão da DCOMP, a
contribuinte apresentava imposto de renda a pagar e não saldo negativo passível
de compensação.
Das razões da interessada
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte requer a revisão do despacho
decisório, sob o argumento de que (i) as estimativas que compuseram o saldo
negativo de 2003 foram objeto de parcelamento e (ii) que teria autorizado o
órgão fazendário a promover a compensação de ofício dos débitos relativos ao
parcelamento, conforme documento de fl. 386 e extrato de débitos de fl. 387.

A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir
reproduzida:

(...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2003 LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PARCELAMENTO DE
VALORES DEVIDOS POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO QUANDO DA
RECLAMAÇÃO DO CRÉDITO.
As estimativas parceladas somente podem compor o saldo negativo do período,
nos termos da legislação tributária, após o respectivo pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
4
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...) III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio
processual adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão
proferido pela DRJ, na forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito
objeto das DCOMPs apresentadas pela Recorrente, homologando desta feita as
Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) REQUER seja aplicada ao presente crédito tributária a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional; 3) Por fim, a Recorrente
protesta pela produção de todos os meios de prova que se mostrarem necessárias
no decorrer do processo administrativo, especialmente pela juntada de
documentos e a realização de diligências que se fizerem necessárias, nos termos
do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
No mérito, o propósito recursal se baseia na análise da formação do Saldo Negativo
de IRPJ, AC 2003, inserto no PER/DCOMP em questão, em que o contribuinte pleiteia o valor
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
5
original de R$ 1.511.312,70. Segundo o relatório acima, “as parcelas que compuseram o saldo
negativo, a fiscalização concluiu pela efetividade das retenções de fonte no valor total de R$
1.511.312,70 e de pagamentos de estimativa de R$ 120,00. Verificou-se que o saldo de
estimativas no valor de R$ 1.563.452,33 não foi objeto de pagamento, mas sim de parcelamento
no âmbito da Lei no 11.941/2009.”
Nesse contexto, dada a ausência de quitação quanto à parcela de R$ 1.563.452,33,
a conclusão do despacho decisório foi de que, na data da transmissão da DCOMP, a contribuinte
apresentava imposto de renda a pagar e não saldo negativo passível de compensação. Vale
destacar que o Acórdão recorrido manteve o Despacho Decisório, entendendo que:

Discute-se no caso concreto se valores de estimativas devidas no curso do ano-
calendário, que foram objeto de pedido de parcelamento, podem ser deduzidos do
IRPJ devido em base anual, conforme previsto no referido inciso, enquanto não
quitado o parcelamento.
O entendimento da 1a Turma da DRJ/POA em relação à matéria é de que o saldo
negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário, oriundo de valores
devidos mensalmente por estimativa não recolhidos tempestivamente e incluídos
em parcelamento, somente pode ser utilizado pelo sujeito passivo na
compensação de débitos à medida que forem sendo pagas as parcelas do
parcelamento, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto
determinado com base no lucro real apurado em 31 de dezembro.
Tal interpretação decorre da diretriz normativa prevista no art. 165 do Código
Tributário Nacional 1, de que somente pode ser utilizado para compensação o
crédito que for passível de restituição ou de ressarcimento. Conforme preceitua o
CTN, o sujeito passivo tem direito a pleitear a restituição no caso de “cobrança ou
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido”.

Portanto, o que remanesce para análise do Colegiado diz respeito a glosa do
montante integral do crédito pretendido no valor de R$ 1.511.312,70, tendo em vista que o saldo
de estimativas no valor de R$ 1.563.452,33 não foi objeto de pagamento, mas sim de
parcelamento no âmbito da Lei no 11.941/2009 e, segundo a fiscalização tal valor não poderia
compor o saldo negativo conforme requerido pelo contribuinte.
O recorrente por seu turno, em sede de Recurso Voluntário contesta a glosa
defendendo que o valor não homologado foi incluído no referido parcelamento e a eventual
cobrança decorrente da glosa resultaria em duplicidade de cobrança da exigência tributária, bem
como informa que o parcelamento em questão já teria sido quitado, portanto, o saldo negativo
pretendido seria líquido e certo.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
6
No caso em apreço, independente da inclusão das estimativas no parcelamento,
entendo que é o caso da aplicação do racional do Parecer Cosit no 02/2018 para evitar a
duplicidade de cobrança.
Nesse mesmo sentido, ainda que não seja a hipótese direta da aplicação da
Súmula CARF no 177, entendo que os fundamentos que a constituíram dizem respeito a evitar a
cobrança em duplicidade, já que haveria a possibilidade do recorrente ser cobrado na hipótese de
quebra do parcelamento, e em razão da não homologação do saldo negativo:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
7
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177: Súmula CARF
no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Nesse contexto, é de se deferir o pleito do Recorrente no sentido de que sejam
incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas extintas por
compensação.
Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 em questão, as estimativas que
compuseram a DCOMP para homologá-la integralmente no valor original de R$ 1.511.312,70, isso
porque deve ser considerado o valor das estimativas no AC 2003 no montante de R$ 1.563.572,23
anteriormente glosado.
Dessa forma, diante do presente julgamento é de se homologar a integralidade do
saldo negativo de IRPJ (AC 2003) pleiteado no presente processo homologando o crédito
complementar que remanescia em litígio.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o crédito no valor original de R$ 1.511.312,70
referente a PER/DCOMP de no 20561.95387.290906.1.302-4931, transmitido em 29/09/2006,
posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no 42344.46120.110407.1.7.02-6713, transmitida em
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
8
11/04/2007 para reconhecer o saldo negativo de IRPJ do AC 2003, homologando-se integralmente
as compensações declaradas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro Relator e aos demais que concordam
com seus fundamentos, divirjo do entendimento quanto à possibilidade de formação de direito
creditório tendo como base estimativas mensais que, à época do pedido formalizado, não haviam
sido pagas, compensadas ou parceladas.
Tendo em conta que o PER/DCOMP remunera, a partir da data do pedido, o
vindicado indébito, o deferimento do pleito representa, sem margem para dúvida, remuneração a
um indébito inexistente na data em que formalizado o pedido.
A CSRF já se manifestou, por maioria de votos, que as estimativas parceladas e que
não foram objeto de pedido de compensação não podem compor o saldo negativo do período. É
o que se depreende do acórdão no 9101-005.942, de lavra do ilustre Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS PARCELADAS. PEDIDO DE
PARCELAMENTO APÓS TRANSMISSÃO DA PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DA
ESTIMATIVA NÃO HOMOLOGADA DECORRENTE DE INSTRUMENTO SEM
ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Não deve compor o saldo negativo a
estimativa objeto de parcelamento formalizado após a transmissão da
PER/DComp em que se pleiteia o indébito por ela composto, exceto se, antes do
pedido de parcelamento, a estimativa tiver sido objeto de não homologação
decorrente da apresentação de declaração de compensação com atributo de
confissão de dívida, o que não é o caso dos autos.
Por concordar com seu teor, transcrevo os fundamentos que levaram à decisão
daquele Colegiado:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
9
Conforme relatado, o litígio ainda pendente nos autos diz respeito à possibilidade
de estimativas parceladas comporem o saldo negativo pleiteado, no caso,
referente à CSLL do ano-calendário de 2002.
Considerando o escopo do voto condutor do aresto recorrido e também da
construção do Recurso Especial do Contribuinte, focando exclusivamente na
questão atinente ao DF CARF MF Fl. 258 Documento nato-digital Fl. 7 do Acórdão
n.o 9101-005.942 - CSRF/1a Turma Processo no 10410.720075/2006-36
parcelamento das estimativas, e tendo e em vista que as estimativas foram objeto
de pedidos de parcelamentos todos apresentados após a transmissão da
declaração de compensação, meu entendimento, em princípio, seria o de manter
a decisão recorrida com base nos mesmos fundamentos que adotei na Resolução
no 1301-000.850, em que citei precedentes então recentemente editados pela 1a
Turma da CSRF. Tratam-se dos Acórdãos no 9101-004.447 e no 9101-004.450,
julgados na sessão de 09 de outubro de 2019.
Nessa citada resolução, adotei como razões de decidir excertos do voto da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão 9101-004.447, os quais, em parte, e
adaptando ao racional da Súmula CARF no 177, lanço mão como fundamentos da
minha decisão, sem prejuízo das razões expostas na sequência deste voto:
[...]
Ressalto, por fim, que não desconheço o decidido no Acórdão no 9101-005.116
(setembro de 2020) e também no Acórdão no 9101-005.334 (fevereiro de 2021),
inclusive tendo participado desse último julgado, e, em que pesem os brilhantes
argumentos das Conselheiras Andréa Duek Simantob e Livia De Carli Germano,
respectivamente, nos votos condutores de citados arestos, com a devida vênia,
deixo de acompanhar esse entendimento.
E tal divergência merece explicação: entendo que o Parecer Normativo Cosit no
2/2018, ao tratar da possibilidade de as estimativas parceladas comporem o saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte, parte do pressuposto - tal qual ocorre com
as declarações de compensação e a possibilidade de cobrança dos débitos nela
informados - de que os pedidos de parcelamento tenham sido entabulados antes
da transmissão das declarações de compensação, o que não ocorreu no caso
concreto, uma vez que somente houve confissão dessas dívidas, via
parcelamento, no bojo do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009,
praticamente cinco anos após a apresentação da DComp em exame no presente
processo.
Veja-se, assim, que também a possibilidade de eventual duplicidade de cobrança,
no caso concreto se deu por ato do contribuinte, e não do Fisco. Em casos como
esse, deveria o contribuinte apresentar novo pedido de reconhecimento de saldo
negativo à medida em que o parcelamento fosse sendo adimplido.
Há nos autos, contudo, uma questão específica que, a depender das
circunstâncias fáticas, pode levar à aplicação da Súmula CARF no 1771: os débitos
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
10
de estimativas parcelados, e que compõem o indébito pleiteado nestes autos,
foram objeto de não homologação de compensações declaradas pelo
Contribuinte antes da transmissão do PER/DComp em exame presente processo
administrativo.
A meu ver, caso as estimativas não homologadas que compõem o saldo negativo
pleiteado possuam o atributo de confissão de dívida, a despeito da construção do
Recurso Especial do Contribuinte e da decisão recorrida, que somente discutem
os aspectos do pedido de parcelamento das estimativas, é possível adotar como
fundamento para prover o Apelo do Sujeito Passivo o racional do enunciado da
Súmula no 177, independentemente de sua discussão prévia nos autos.
E o referencial legislativo para tanto é a a edição da MP no 135, de 30/10/2003,
publicada em 31/10/2003, cujo art. 17, após sua conversão em lei, deu origem ao
§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, atribuindo, em regra2, o caráter de confissão
de dívida às declarações de compensação transmitidas a partir de então.
Compulsando os autos, constata-se que, além de as estimativas que compunham
o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 terem sido não homologadas,
o instrumento inicial em que o Contribuinte buscou a extinção dos débitos de
estimativa se deu por meio de instrumentos de compensação sem caráter de
confissão de dívida, conforme pode-se observar o pedido de compensação
protocolado em 25/09/2002 (fl. 98, referente às estimativas aos meses de junho e
agosto/2002), e a petição de fl. 72 dos presentes autos (protocolada em
18/12/2007 referente a pedido de cancelamento da DComp) analisada em cotejo
com as declarações de compensação (protocoladas em 27/12/2002) que se
pretendia cancelar, conforme indicado nas fls. 1 e 7 do processo no
10410.007421/2002-63, também a seguir reproduzidas:
[...]
Conforme se observa, tratando-se de pedidos de compensação, ou declarações de
compensação protocoladas/transmitidas antes de 31/10/2003, esses não se
revestem do atributo legal de confissão de dívida, não se amoldando, portanto, ao
disposto no Parecer Cosit no 2/2018 e tampouco ao racional da Súmula CARF no
177, a qual exige como pressuposto para inclusão das estimativas compensadas
no saldo negativo, a confissão de dívida realizada antes ou de forma concomitante
à transmissão do PER/DComp em que se pretende o reconhecimento e/ou
utilização do respectivo indébito de IRPJ ou de CSLL.
Desse modo, inaplicável ao caso concreto os ditames do Parecer Cosit no 2/2018 e
tampouco ao racional da Súmula CARF no 177.
Com efeito, pode-se afirmar que não deve compor o saldo negativo a estimativa
objeto de parcelamento formalizado após a transmissão da PER/DComp em que
se pleiteia o indébito por ela composto, exceto se, antes do pedido de
parcelamento, a estimativa tiver sido objeto de não homologação decorrente da
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.178 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720531/2010-45
11
apresentação de declaração de compensação com atributo de confissão de dívida,
o que não é o caso dos autos.
Por tais razões, a decisão recorrida deve ser mantida, negando-se provimento ao
Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 504
DF CARF MF
Original